Tribunal: TJSP
Processo: 1051595-90.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
res no 87/1996 e 192/2022. Celebração de convênio que decorre de autorização prevista no art. 34, § 8o, do ADCT. Constitucionalidade reconhecida pelo C. STF. Lei Estadual no 6.374/1989 trata de todos os aspectos necessários para a incidência do ICMS-ST nas operações mencionadas. Precedentes. Internalização de convênio por meio de decreto com base na Lei Complementar no 24/1975, recepcionada pela atual Constituição Federal. Alíquota de 25%. Aplicação, por analogia, da tese fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal no RE no 714.139 segundo a qual "Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços". Modulação dos efeitos da decisão para que produza efeitos somente a partir do exercício financeiro de 2024, exceto para as ações ajuizadas antes de 05.02.2021. Ação que, todavia, foi protocolada após este prazo. Portanto, ainda que fosse possível a aplicação, por analogia, do referido precedente, o presente processo não seria abarcado pela decisão da Suprema Corte. Sentença de improcedência mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1051595-90.2022.8.26.0053; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/02/2024; Data de Registro: 08/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Jarbas Gomes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/02/2024

Data de publicação:

08/02/2024

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. Operações envolvendo combustíveis e lubrificantes. Pretensão de reconhecimento da inconstitucionalidade do Convênio CONFAZ no 110/2007, que dispõe sobre o regime de substituição tributária relativo ao ICMS devido em tais operações. Inadmissibilidade. Regime que possui respaldo nas Leis Complementares no 87/1996 e 192/2022. Celebração de convênio que decorre de autorização

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. Operações envolvendo combustíveis e lubrificantes. Pretensão de reconhecimento da inconstitucionalidade do Convênio CONFAZ no 110/2007, que dispõe sobre o regime de substituição tributária relativo ao ICMS devido em tais operações. Inadmissibilidade. Regime que possui respaldo nas Leis Complementares no 87/1996 e 192/2022. Celebração de convênio que decorre de autorização prevista no art. 34, § 8o, do ADCT. Constitucionalidade reconhecida pelo C. STF. Lei Estadual no 6.374/1989 trata de todos os aspectos necessários para a incidência do ICMS-ST nas operações mencionadas. Precedentes. Internalização de convênio por meio de decreto com base na Lei Complementar no 24/1975, recepcionada pela atual Constituição Federal. Alíquota de 25%. Aplicação, por analogia, da tese fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal no RE no 714.139 segundo a qual "Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços". Modulação dos efeitos da decisão para que produza efeitos somente a partir do exercício financeiro de 2024, exceto para as ações ajuizadas antes de 05.02.2021. Ação que, todavia, foi protocolada após este prazo. Portanto, ainda que fosse possível a aplicação, por analogia, do referido precedente, o presente processo não seria abarcado pela decisão da Suprema Corte. Sentença de improcedência mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.